Tribunal: TRF3
Processo: 5069145-09.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
261/549)

5069145-09.2023.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5069145-09.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CLEUZA GALDINO DA SILVA NUNES

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO BASSOLI GANARANI - SP213210-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA ESPECIALIZADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária ou permanente. A controvérsia reside na higidez da instrução probatória, uma vez que a perícia judicial realizada por médica não especialista foi contestada pela recomendação expressa de médico neurologista para avaliação por psiquiatra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de perícia médica com especialista em Psiquiatria, após indicação de sua necessidade por outro perito judicial (neurologista), configura cerceamento de defesa, impedindo a adequada aferição da incapacidade laboral decorrente de crises psicogênicas (CNEP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instrução probatória é insuficiente quando o perito neurologista judicial afasta causas orgânicas, aponta a origem psíquica das crises convulsivas (CNEP) e declara expressamente a necessidade de avaliação por especialista em Psiquiatria para "concretizar o caso".

O julgamento da causa baseado em laudo de profissional não especialista, quando há recomendação técnica em sentido contrário de especialista de área correlata, impede a busca da verdade real e o pleno esclarecimento da matéria fática (Art. 480 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da parte autora provida para anular a sentença para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia psiquiátrica quando o próprio perito neurologista judicial indica a necessidade de avaliação especializada para diagnóstico de crises não epilépticas psicogênicas. 2. A insuficiência técnica do laudo pericial para o esclarecimento de patologias multifatoriais impõe a anulação da sentença e a reabertura da instrução."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, inciso LV; Código de Processo Civil, arts. 370, 479 e 480. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5069145-09.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CLEUZA GALDINO DA SILVA NUNES

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO BASSOLI GANARANI - SP213210-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela parte autora, CLEUZA GALDINO DA SILVA NUNES, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente.

Na petição inicial, a autora sustentou estar incapacitada para o trabalho em razão de moléstias neurológicas e psiquiátricas, caracterizadas por crises convulsivas e transtornos de ansiedade.

A instrução processual contou com a realização de duas perícias judiciais. A primeira (Id. 278003251), realizada por médica sem especialidade registrada em psiquiatria, concluiu pela capacidade laboral da autora para as atividades "do lar", embora tenha diagnosticado ansiedade generalizada e epilepsia. A segunda perícia (Id. 278003303), conduzida por médico neurologista, apontou que o eletroencefalograma é normal (Id. 277991930) e que não há epilepsia orgânica, mas sim pseudocrises convulsivas (CNEP), de natureza estritamente psicogênica. O expert neurologista consignou expressamente a necessidade de avaliação por especialista em psiquiatria para a efetiva conclusão do caso.

O juízo de origem indeferiu a realização de nova perícia com especialista (Id. 278003319) e proferiu sentença de improcedência (Id. 278003326), fundamentando que o primeiro laudo já era suficiente para o convencimento.

Em suas razões recursais (Id. 278003331), a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da perícia psiquiátrica especializada recomendada pelo próprio neurologista do juízo. No mérito, pugna pela reforma da decisão para a concessão do benefício.

O INSS apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso é tempestivo e a parte apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, razão pela qual estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Dele conheço.

Cerceamento de Defesa

A insurgência recursal cinge-se à nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova pericial especializada em Psiquiatria, considerada indispensável pela recorrente para o deslinde da controvérsia.

Assiste razão à apelante.

A produção de prova pericial médica é elemento central nas demandas que versam sobre benefícios por incapacidade, visando fornecer ao magistrado os subsídios técnicos necessários para aferir a existência de limitação laboral. Embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), a instrução deve ser plena e suficiente para a busca da verdade real.

No caso concreto, verifica-se uma grave lacuna na instrução probatória. A primeira perícia realizada (Id. 278003251) foi conduzida por médica sem registro de especialidade em Psiquiatria nos autos. Conquanto a expert tenha diagnosticado Ansiedade Generalizada (F41.1) e Epilepsia (G40), concluiu pela capacidade da autora para atividades "do lar", sem fundamentar adequadamente o impacto das crises convulsivas relatadas na segurança da segurada.

Ocorre que a segunda perícia, realizada por especialista em Neurologia (Id. 278003303), trouxe elemento novo e crucial. O perito constatou que o eletroencefalograma da autora é normal (Id. 277991930), afastando a hipótese de epilepsia orgânica e diagnosticando o quadro como pseudocrises convulsivas (CNEP). De forma transparente e ética, o médico neurologista consignou no laudo a necessidade de avaliação conjunta com perito da área de psiquiatria para concretizar o caso.

Não obstante a recomendação expressa do perito especialista nomeado pelo próprio Juízo, o magistrado de origem indeferiu a diligência suplementar (Id. 278003319) e proferiu sentença de improcedência. Tal conduta configura cerceamento de defesa, pois a matéria não se encontrava suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC).

Ademais, a documentação médica particular acostada aos autos (Id. 277991930) relata a incapacidade da autora, e outros registros apontam comorbidades como asma e sinusite (Id. 277991929), evidenciando um quadro clínico multifatorial que demanda análise psiquiátrica especializada.

Desta forma, a anulação da sentença é medida que se impõe para que seja realizada nova perícia médica, desta feita com profissional especialista na área de Psiquiatria.

Sem condenação em honorários advocatícios nesta fase, ante a anulação do julgado.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA ESPECIALIZADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária ou permanente. A controvérsia reside na higidez da instrução probatória, uma vez que a perícia judicial realizada por médica não especialista foi contestada pela recomendação expressa de médico neurologista para avaliação por psiquiatra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de perícia médica com especialista em Psiquiatria, após indicação de sua necessidade por outro perito judicial (neurologista), configura cerceamento de defesa, impedindo a adequada aferição da incapacidade laboral decorrente de crises psicogênicas (CNEP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instrução probatória é insuficiente quando o perito neurologista judicial afasta causas orgânicas, aponta a origem psíquica das crises convulsivas (CNEP) e declara expressamente a necessidade de avaliação por especialista em Psiquiatria para "concretizar o caso".

O julgamento da causa baseado em laudo de profissional não especialista, quando há recomendação técnica em sentido contrário de especialista de área correlata, impede a busca da verdade real e o pleno esclarecimento da matéria fática (Art. 480 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da parte autora provida para anular a sentença para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia psiquiátrica quando o próprio perito neurologista judicial indica a necessidade de avaliação especializada para diagnóstico de crises não epilépticas psicogênicas. 2. A insuficiência técnica do laudo pericial para o esclarecimento de patologias multifatoriais impõe a anulação da sentença e a reabertura da instrução."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, inciso LV; Código de Processo Civil, arts. 370, 479 e 480. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão